Tribunal: STJ
Processo: 0105515-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991581 - SP (2025/0105515-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL VITOR MODESTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE
DA AÇÃO PENAL. 24 RÉUS. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE
4 ANOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. SÚMULA 52
/STJ. EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU.
INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PRIMAR
IEDADE.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não se conhece do
impetrado como sucedâneo de
1.
habeas corpus
recurso ordinário, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade,
hipótese não verificada na espécie.
A alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução
2.
criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais,
sendo aplicável a Súmula 52/STJ, especialmente em ações penais
complexas com pluralidade de réus.
A condição de foragido do paciente por quase quatro anos contribuiu
3.
para a dilação processual, afastando a alegação de inércia do Judiciário.
A concessão de habeas corpus a corréu não enseja automática
4.
extensão ao agravante, quando inexistente identidade fático-processual,
nos termos do art. 580 do CPP.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e ausência de
5.
antecedentes, não implicam, por si sós, revogação da prisão preventiva
diante da gravidade concreta dos fatos.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47517763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 48a39f14-e510-4570-9d42-4d3ddf788101

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 48a39f14-e510-4570-9d42-4d3ddf788101

AgRg no HABEAS CORPUS No 991581 - SP (2025/0105515-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL VITOR MODESTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE
DA AÇÃO PENAL. 24 RÉUS. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE
4 ANOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. SÚMULA 52
/STJ. EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU.
INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PRIMAR
IEDADE.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não se conhece do
impetrado como sucedâneo de
1.
habeas corpus
recurso ordinário, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade,
hipótese não verificada na espécie.
A alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução
2.
criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais,
sendo aplicável a Súmula 52/STJ, especialmente em ações penais
complexas com pluralidade de réus.
A condição de foragido do paciente por quase quatro anos contribuiu
3.
para a dilação processual, afastando a alegação de inércia do Judiciário.
A concessão de habeas corpus a corréu não enseja automática
4.
extensão ao agravante, quando inexistente identidade fático-processual,
nos termos do art. 580 do CPP.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e ausência de
5.
antecedentes, não implicam, por si sós, revogação da prisão preventiva
diante da gravidade concreta dos fatos.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47518061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:08
Código de Controle do Documento: cba4cf2b-c232-493f-bc37-5e99c3411b19

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL VITOR MODESTO
DA SILVA, em face da decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a
ordem anteriormente requerida.
Em suas razões recursais, sustenta que o
deveria ter sido
habeas corpus
conhecido, ainda que manejado como substitutivo de recurso próprio, diante da
existência de flagrante ilegalidade, configurada pelo excesso de prazo na formação da
culpa. Aponta que a ação penal foi proposta em outubro de 2020 e que o paciente
somente foi preso em maio de 2024, tendo sido designadas, sem sucesso, ao menos nove
audiências de instrução, com a última realizada apenas em 10 de abril de 2025.
Argumenta que o longo período de custódia, aliado à complexidade do feito e
ao número de réus – 24 ao todo – não justifica a manutenção da prisão preventiva por
tanto tempo, sobretudo diante da primariedade do paciente e da ausência de antecedentes.
Destaca, ainda, que corréus denunciados por crimes mais graves, inclusive reincidentes,
obtiveram a concessão de
sendo mencionada a ordem concedida no HC n.
habeas corpus,
893.239/SP, o que, em seu entender, evidencia ofensa aos princípios da homogeneidade,
proporcionalidade e duração razoável do processo.
Rebate o entendimento da decisão agravada quanto à aplicação da Súmula 52
/STJ, afirmando que a instrução ainda não foi devidamente encerrada, pois nem todos os
corréus apresentaram alegações finais, e que não há justificativa plausível para a
manutenção da prisão. Ressalta que a custódia do agravante equivale, na prática, a
cumprimento antecipado da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo, com consequente conhecimento do
e concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou,
habeas corpus
alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi impetrado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ordinário, o que é rechaçado pela jurisprudência consolidada
desta Corte, pois o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a
ordem no é o recurso ordinário,habeas corpus consoante dispõe o art. 105, II, "a", da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47518061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:08
Código de Controle do Documento: cba4cf2b-c232-493f-bc37-5e99c3411b19

Assim, o não pode ser utilizado como substituto de recurso habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, a qual não se verifica na espécie.
Quanto ao alegado excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5o, inciso
LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da
mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
No caso concreto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal.
A decisão agravada apresentou fundamentação idônea ao demonstrar que o paciente
permaneceu foragido por quase quatro anos, tendo sido preso apenas em
,
23/5/2024
circunstância que contribuiu diretamente para o alongamento da instrução processual.
A ação penal é complexa, com 24 réus, e envolve organização criminosa,
justificando maior tempo de tramitação. A audiência de instrução foi realizada em
Assim, aplica-se
, e o feito atualmente se encontra na fase de alegações finais.
10/4/2025
ao caso a Súmula 52/STJ, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no HC n.
893.239/SP, a jurisprudência exige a existência de identidade fático-processual, o que
não se verifica nos autos. O corréu beneficiado pela ordem se encontrava preso há mais
de três anos e meio, sem previsão de encerramento da instrução, enquanto o agravante foi
preso há menos de um ano e já teve sua audiência realizada. É inaplicável, portanto, a
regra do art. 580 do Código de Processo Penal.
As condições subjetivas favoráveis, como a primariedade e a ausência de
antecedentes, embora relevantes, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão
preventiva, notadamente diante do contexto de gravidade concreta dos fatos e da
estrutura organizada da suposta associação criminosa.
Dessa forma, não se constata manifesta ilegalidade a justificar a revisão da
decisão agravada, mantendo-se, por conseguinte, a conclusão pelo não conhecimento do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47518061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:08
Código de Controle do Documento: cba4cf2b-c232-493f-bc37-5e99c3411b19

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47518061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:08
Código de Controle do Documento: cba4cf2b-c232-493f-bc37-5e99c3411b19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105515-9
HC 991.581 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013446120208260156 23901022420248260000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIEL MARTINS FURQUIM
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL VITOR MODESTO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: SILVINO RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: DOUGLAS RAFAEL DO NASCIMENTO SOUZA
CORRÉU
: THALES JOSE PEREIRA LOPES
CORRÉU
: MICHELI ALKMIM DOS ANJOS
CORRÉU
: LUCEMIR HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: ELAINE CRISTINA MARTINS
CORRÉU
: ADRIANO APARECIDO MARTINS
CORRÉU
: WILLIANS ANDERSON DA SILVA MARCIANO
CORRÉU
: DINAURA ROSA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: DENILTON JOSE DA SILVA
CORRÉU
: REGINA APARECIDA DA SILVA
CORRÉU
: BRENO AUGUSTO SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: ANTHONY FERREIRA PELLEGRINI CORREA
CORRÉU
: ALLAN CHRISTIAN ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAEL SAVIO MARTINS
CORRÉU
: JHONATAN DONIZETE LEITE PINTO
CORRÉU
: FERNANDO JOSE COSTA JANUNCIO
CORRÉU
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE ALVES
CORRÉU
: PIERRE DINIZ FERREIRA LEITE
CORRÉU
: ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: RAFAEL SALES AFONSO
CORRÉU
: FABIANA DE AZEVEDO MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL VITOR MODESTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
C542605515845128:10344@
2025/0105515-9 - HC 991581 Petição : 2025/0039691-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:20:15
Código de Controle do Documento: 03FEFD0F-E942-4A9D-B0C4-1C04B80190C1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105515-9
HC 991.581 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515845128:10344@
2025/0105515-9 - HC 991581 Petição : 2025/0039691-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:20:15
Código de Controle do Documento: 03FEFD0F-E942-4A9D-B0C4-1C04B80190C1